Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO OFENDIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA/STJ. COMPETÊNCIA PROVISÓRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE CRÔNICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIBE). NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. É inegável haver direito líquido e certo contrariado mediante a negatória da autoridade coatora em fornecer o medicamento instado pelo impetrante, para obstar a progressão da doença que o acomete. 1. 1. A pretensão não demanda dilação probatória, subsumindo-se à questão exclusivamente de direito, revelada ao exame de prova pré-constituída. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
2. O STF ao julgar, em 23/05/2019, os embargos de declaração opostos no RE 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), entendeu ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda que se pede o fornecimento gratuito de medicamento não registrado na ANVISA e, por consequência, não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde. 2. 1. Posteriormente, o STJ afetou a questão ao julgamento no Incidente de Assunção de Competência 14 no Conflito de Competência 187.276/RS e, em sessão realizada em 08/06/2022, a 1a Seção, à unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente, a Justiça Estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência à Justiça Federal nas ações que versem sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mesmo os registrados na ANVISA. Todavia, não foi determinada a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. 2. 2. Obstada, por hora, a remessa de autos para a Justiça Federal, restando firmada a competência provisória desta eg. Corte de Justiça. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.
3. No caso, foram preenchidos os requisitos para se impor ao Poder Público a obrigatoriedade em fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrado na ANVISA (Tema 106/STJ) (art. 196 da Constituição Federal; arts. 204 e 207, inciso XXIV, da LODF). 3. 1. Comprovada a necessidade do medicamento, proferida de forma fundamentada pelo médico especialista que assiste o paciente, corroborada por exames médicos. Demonstrada a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. O paciente é incapaz de custear o medicamento prescrito pelo médico, sob pena de comprometer sua subsistência. O fármaco está devidamente registrado na ANVISA. 3. 2. Ademais, não há Protocolo Clínico no âmbito do SUS para tratamento da doença, mas apenas tratamentos alternativos padronizados, como suporte de oxigênio e transplante de pulmão, o que repercutiria negativamente na qualidade de vida do paciente.
4. Sobre a não recomendação da CONITEC para dispensação pelo SUS do estilato de nintedanibe para o tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante crônica, é inegável que o julgador não está obrigado a acolher aquele parecer para fundamentar suas decisões, quando demonstrada, como na espécie, a evidência científica e a condição do paciente a recomendar o uso do medicamento.
5. A aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) é adstrita às compras realizadas por determinadas pessoas jurídicas de direito público. Deve o Poder Público adotar as medidas necessárias para compra do medicamento, mediante o menor preço. 5. 1. Sendo matéria afeta ao procedimento licitatório entre Ente Federado (Distrito Federal) e o fornecedor do remédio, inviável ser dirimida na via estreita do mandamus.
6. Preliminares rejeitadas. Mandado de segurança conhecido e concedida a ordem. Julgado prejudicado o agravo interno.